Tribunal: TJDFT
Processo: 0751097-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra decisão que deferiu parcialmente remição de pena a sentenciado em razão de aprovação parcial no ENEM 2024. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem por anterior remição via ENCCEJA e a ausência de nota mínima para certificação. A Defesa pleiteia a remição total, independentemente de nota mínima, argumentando ser suficiente a participação no exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remição por aprovação no ENEM é cabível quando o apenado já obteve benefício similar pelo ENCCEJA (nível médio); e (ii) definir se a concessão da remição exige a obtenção de nota mínima estipulada pelas autoridades educacionais ou se basta a realização da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ (EAREsp 2.576.955/ES), não há bis in idem na concessão de remição por aprovação no ENEM após aprovação no ENCCEJA, pois possuem níveis de complexidade e fatos geradores distintos. Contudo, é vedado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP na segunda concessão.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 condiciona a remição à "aprovação" nos exames. A aprovação no ENEM, para fins de remição, exige a demonstração de proficiência mínima, consubstanciada em nota igual ou superior a 450 pontos nas áreas de conhecimento e 500 pontos na redação, conforme parâmetros do MEC/INEP. A mera participação sem o alcance das notas de corte não autoriza o benefício.
5. No caso concreto, o reeducando não atingiu a pontuação mínima exigida em nenhuma das áreas de conhecimento objetivas, nem na redação, inviabilizando a declaração de remição, sob pena de desvirtuamento do instituto e premiação sem o efetivo aproveitamento escolar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravos conhecidos, não provido o da Defesa e provido o do Ministério Público.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a remição da pena por aprovação no ENEM ainda que o reeducando já tenha sido beneficiado pela aprovação no ENCCEJA, vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. 2. A concessão de remição por aprovação no ENEM exige a obtenção das notas mínimas estabelecidas pelo MEC para certificação (450 pontos nas provas objetivas e 500 pontos na redação), não bastando a mera participação no certame."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o; CPP, art. 600, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023.